Tribunal: TJES
Processo: 5000406-73.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-73.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ENTE PÚBLICO EM FASE RECURSAL ANTERIOR. DISCUSSÃO DE MÉRITO SEM ARGUIÇÃO DO VÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO. ESTRATÉGIA DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". VEDAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OFENSA À BOA-FÉ PROCESSUAL (ART. 5º DO CPC). VÍCIO SANADO PELO COMPARECIMENTO (ART. 239, §1º, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Do Relatório:
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Exequente em face de decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade/Impugnação apresentada pelo Município, reconhecendo nulidade de citação na fase de conhecimento e anulando os atos processuais. Sustenta o Recorrente a ocorrência de preclusão e comportamento contraditório do ente público.

Da "Nulidade de Algibeira":
A análise dos autos revela que o Município, embora revel na primeira instância, compareceu ao processo interpôs Recurso Inominado contra a sentença de mérito (ID 8124581), discutindo matérias de fundo (piso salarial e Tema 1.218 do STF),
sem nada alegar acerca de eventual vício de citação naquele momento oportuno
.

Mais grave ainda, o ente público permitiu o trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a sentença (Certidão ID 9828827), vindo a alegar o vício formal de citação (falta de cadastro do Procurador no PJe) apenas meses depois, em sede de execução (ID 15561603).

Tal conduta configura a rechaçada "Nulidade de Algibeira", manobra processual onde a parte guarda um suposto vício para alegá-lo apenas quando lhe for conveniente, ou após ver frustrada sua expectativa de êxito no mérito.

Da Convalidação e Preclusão:
O comparecimento do Município para recorrer no processo de conhecimento supriu a falta ou nulidade de citação, nos exatos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Ao optar por discutir o mérito em grau recursal sem suscitar a preliminar de nulidade, operou-se a preclusão consumativa e lógica.

Da Boa-fé Processual:
O comportamento do Recorrido viola o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), caracterizando
venire contra factum proprium
. Não pode o ente público "apostar" no resultado do julgamento de segundo grau e, ao sair derrotado, sacar do bolso uma nulidade formal que poderia ter arguido meses antes.

Conclusão:
Imperiosa a reforma da decisão de piso para afastar a nulidade decretada, validando-se todos os atos processuais pretéritos, inclusive a coisa julgada, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão recorrida, rejeitar a alegação de nulidade de citação e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução/cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000406-73.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ENTE PÚBLICO EM FASE RECURSAL ANTERIOR. DISCUSSÃO DE MÉRITO SEM ARGUIÇÃO DO VÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO. ESTRATÉGIA DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". VEDAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OFENSA À BOA-FÉ PROCESSUAL (ART. 5º DO CPC). VÍCIO SANADO PELO COMPARECIMENTO (ART. 239, §1º, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Do Relatório:
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Exequente em face de decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade/Impugnação apresentada pelo Município, reconhecendo nulidade de citação na fase de conhecimento e anulando os atos processuais. Sustenta o Recorrente a ocorrência de preclusão e comportamento contraditório do ente público.

Da "Nulidade de Algibeira":
A análise dos autos revela que o Município, embora revel na primeira instância, compareceu ao processo interpôs Recurso Inominado contra a sentença de mérito (ID 8124581), discutindo matérias de fundo (piso salarial e Tema 1.218 do STF),
sem nada alegar acerca de eventual vício de citação naquele momento oportuno
.

Mais grave ainda, o ente público permitiu o trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a sentença (Certidão ID 9828827), vindo a alegar o vício formal de citação (falta de cadastro do Procurador no PJe) apenas meses depois, em sede de execução (ID 15561603).

Tal conduta configura a rechaçada "Nulidade de Algibeira", manobra processual onde a parte guarda um suposto vício para alegá-lo apenas quando lhe for conveniente, ou após ver frustrada sua expectativa de êxito no mérito.

Da Convalidação e Preclusão:
O comparecimento do Município para recorrer no processo de conhecimento supriu a falta ou nulidade de citação, nos exatos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Ao optar por discutir o mérito em grau recursal sem suscitar a preliminar de nulidade, operou-se a preclusão consumativa e lógica.

Da Boa-fé Processual:
O comportamento do Recorrido viola o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), caracterizando
venire contra factum proprium
. Não pode o ente público "apostar" no resultado do julgamento de segundo grau e, ao sair derrotado, sacar do bolso uma nulidade formal que poderia ter arguido meses antes.

Conclusão:
Imperiosa a reforma da decisão de piso para afastar a nulidade decretada, validando-se todos os atos processuais pretéritos, inclusive a coisa julgada, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão recorrida, rejeitar a alegação de nulidade de citação e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução/cumprimento de sentença. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso inominado, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, assiste total razão ao Recorrente.

A controvérsia cinge-se à validade dos atos processuais da fase de conhecimento, anulados pelo juízo
a quo
sob o fundamento de vício na citação pessoal do Procurador do Município.

Contudo, a cronologia dos autos é insofismável e revela conduta processual incompatível com a boa-fé que deve reger as relações jurídicas, inclusive as que envolvem a Fazenda Pública.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que:

Houve sentença de mérito condenando o Município (ID 8124578).

O Município, devidamente representado, interpôs
Recurso Inominado em 19/04/2024
(ID 8124581).

Nas razões recursais, o Município limitou-se a discutir o mérito (base de cálculo do piso) e pedir suspensão pelo Tema 1.218/STF.
Em nenhuma linha daquele recurso alegou-se nulidade da citação.

Esta Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença (Acórdão ID 9482752).

O Município foi intimado do Acórdão e deixou transcorrer o prazo, ocorrendo o
trânsito em julgado em 09/09/2024
(ID 9828827).

Somente em
21/01/2025
, em peça de "Objeção à Executividade" (ID 15561603), o Município veio alegar que a citação inicial foi irregular por não ter sido dirigida ao Procurador Geral.

Ora, Excelências, estamos diante de um nítido caso do que se chama na praxe forense de
"Nulidade de Algibeira"
.

O Município teve a oportunidade de alegar o vício na primeira vez que falou nos autos (no seu Recurso Inominado de abril/2024). Não o fez. Preferiu tentar a sorte no julgamento do mérito perante esta Turma. Ao ver sua tese de mérito rejeitada e a sentença confirmada, busca agora, de forma extemporânea e contraditória, anular todo o processo.

Ademais, o art. 239, § 1º, do CPC dispõe que
"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação (...)"
. Ao comparecer para recorrer, sem sequer mencionar o vício agora alegado, o Município saneou referida irregularidade, demonstrando ciência inequívoca da demanda e exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Aceitar a anulação do processo neste estágio seria premiar a torpeza e a deslealdade processual, violando a segurança jurídica e a Coisa Julgada Material. O processo não é um jogo de cartas onde se guarda um coringa para usar caso o resultado não agrade.

Portanto, a decisão que reconheceu a nulidade deve ser reformada, pois o vício, se existiu, foi convalidado pela preclusão e pelo comparecimento espontâneo, não podendo ser suscitado após o trânsito em julgado como manobra defensiva na execução.

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, para REFORMAR a decisão de primeiro grau, REJEITANDO a exceção de pré-executividade/impugnação no que tange à nulidade da citação, declarando hígido o título executivo judicial e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, para REFORMAR a decisão de primeiro grau, REJEITANDO a exceção de pré-executividade/impugnação no que tange à nulidade da citação, declarando hígido o título executivo judicial e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)